Tribunal: STF
Processo: HC 142795
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. PRISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica legítima, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agravante, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva e pela notícia de que integra facção criminosa. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento.